Tribunal: TJDFT
Processo: 0712349-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712349-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELEN CRISTINA NEVES DE PADUA APELADO: BANCO PAN S.A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO ORIGINAL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: HELEN CRISTINA NEVES DE PADUA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo das contrarrazões apresentadas pelo Bradesco (ID 75825322). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator